Tribunal: STF
Processo: RE 63489
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-09
Data de publicação: 1972-10-09

Ementa:
AVALIAÇÃO JUDICIAL. A LEI NÃO EXIGE QUE A AVALIAÇÃO COMUM, EM
PROCESSO DE INVENTARIO, QUANDO NÃO SE TRATA DE PERICIA ESTRITAMENTE
TECNICA, SEJA REALIZADA POR ENGENHEIRO REGULARMENTE HABILITADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.